Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-88.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701823-88.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANGELINO BERNARDO DE MELO AGRAVADO: RONEY MULTIMARCAS EIRELI DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EVANGELINO BERNARDO DE MELO tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual no 0823814-17.2025.8.07.0016, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Eis a decisão agravada: “A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: ‘O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício’ (NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). No caso dos autos, as circunstâncias fáticas demonstram que a parte autora possuía condições financeiras para celebrar contrato de aquisição de veículo no valor de R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais), assumindo prestações correspondentes a cerca de metade de sua aposentadoria. Tal situação revela a existência de outras fontes de renda, fato corroborado pela movimentação financeira identificada na conta destinada ao recebimento do benefício previdenciário, o que se mostra incompatível com a simples declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo” (ID 262382603). Inconformado, o agravante sustenta que é aposentado e percebe renda mensal de apenas um salário mínimo, não possuindo outra fonte de rendimentos. Defende que faz jus a gratuidade de justiça pleiteada, mas indeferida na instância de origem. Argumenta que o veículo mencionado é um carro usado, com mais de 17 anos de fabricação, adquirido por extrema necessidade para locomoção e de forma parcelada via financiamento, o que compromete sua subsistência em vez de demonstrar riqueza. Ressalta que anexou CTPS, extratos bancários com saldo irrisório (R$ 1,82) e comprovantes do INSS que atestam sua real situação financeira. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a exigibilidade das custas. Dispensado o preparo, porquanto o recurso versa exclusivamente acerca da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. No que tange à probabilidade do direito, a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC), a qual, no caso concreto, encontra suporte no histórico de créditos do INSS, que confirma a renda bruta de um salário mínimo. Como se nota, o d. Juízo a quo fundamentou o indeferimento no fato de o autor ter celebrado contrato de aquisição de veículo no valor de R$20.900,00, assumindo prestações correspondentes a cerca de metade de sua aposentadoria, o que, na visão daquele juízo, revelaria a existência de outras fontes de renda incompatíveis com a declaração de hipossuficiência. Em que pese a r. decisão agravada tenha citado o Acórdão no 1419541 (AI 0704160-89.2022.8.07.0000), de minha relatoria, para indeferir o benefício, cumpre realizar desde logo o necessário distinguishing entre os casos. Naquele caso (AI 0704160-89.2022.8.07.0000), o agravante era Agente de Polícia Civil aposentado, com renda claramente superior à média nacional e suficiente para suportar as custas módicas do DF sem prejuízo do sustento. Diversamente, o presente caso, neste exame incipiente, percebe-se se tratar de um aposentado que percebe o piso previdenciário e apresenta extrato bancário com saldo irrisório. Aliás, a análise do extrato bancário do agravante (ID 262311171) reforça a compreensão inicial quanto a sua aparente situação de miserabilidade jurídica, revelando que, em 09/01/2026, o saldo disponível em sua conta era de apenas R$ 1,82, e que a receita ao longo do mês é de apenas um salário mínimo, proveniente de aposentadoria do INSS. A precariedade financeira é acentuada pela inexistência de qualquer limite de crédito concedido pela instituição financeira, apresentando valor zerado para cheque especial ou limites adicionais, o que demonstra a ausência total de reserva ou suporte bancário. Ademais, a movimentação bancária em tela mostra que os recursos provenientes de sua aposentadoria seriam integralmente consumidos por gastos de natureza estritamente básica, como compras em panificadoras, drogarias e pequenos mercados, além do pagamento de auxílio funerário. Outro ponto a ser observado é que o negócio jurídico subjacente diz respeito a compra de um CITROËN C3, ano/modelo 2009/2010, mediante o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de entrada, e financiamento de R$16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), fatores que não servem, de plano, para afastar a alegada hipossuficiência. Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, o qual demonstra sempre muito brilhantismo em suas decisões, mas, infelizmente, neste caso, a realidade documental apesentada, em tese, leva a crer que o agravante vive no limite de sua subsistência, tornando o recolhimento das custas processuais um entrave ao seu acesso à justiça. Logo, nesta cognição sumária, há elementos da probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano igualmente está demonstrado, pois a manutenção da decisão sujeita o processo à extinção imediata, caso não seja recolhidas as custas iniciais, o que implica risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, defiro a liminar, para suspender a exigibilidade das custas processuais até o julgamento do mérito deste agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso, no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator